Tribunal: TJDFT
Processo: 0750267-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750267-26.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUINA VIANA DE OLIVEIRA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada no ID 66698687, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante quanto à tese de inexigibilidade do título judicial e, na extensão conhecida, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No agravo interno interposto (ID 67330607), o agravante afirma que a tese de inexigibilidade do título judicial, em virtude da coisa julgada inconstitucional, se consubstancia em questão de ordem pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1143975/RJ), razão pela qual não se encontra sujeita à preclusão. Discorre a respeito da inexigibilidade do título judicial e postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja admitido integralmente o agravo de instrumento e determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 15:58:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora